Tribunal: CARF
Processo: 10120.724459/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724459/2016-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.568 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. COMPROVAÇÃO REQUISITOS. LEI
COMPLEMENTAR 160/2017.
Estando presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada
contabilização na reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os
requisitos para o a caracterização do incentivo como subvenção para
investimentos,
nos
termos
da
Lei
Complementar
no
160/2017.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o
tributo principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos existentes em
relação ao IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724459/2016-65
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS), que , por unanimidade de votos,
julgou IMPROCEDENTE a impugnação interposta em face do lançamento.
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Impugnação no 04-42.097
- 4a Turma da DRJ/CGE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações
processuais.
"REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
CNPJ 03.380.763/0015-07, teve contra si lavrados autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS para fatos apurados no ano calendário 2011,
totalizado R$ 6.215.581,55 de créditos tributários, cujo montante abrange
principal, multa de 75% e juros de mora atualizados até o mês 06/2016 (fls.
668 a 705).
Conforme relatório às fls. 696 a 703 a autoridade fiscal apurou a ocorrência
de omissão receitas operacionais, caracterizada pela não inclusão na base de
cálculo dos mencionados tributos os ganhos obtidos na liquidação
antecipada de contrato de financiamento do Fundo de Participação e
Fomento a Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR). Discorre a
autuante sobre o referido programa, tratar-se de empréstimo subsidiado
concedido pelo Governo do Estado de Goiás tendo como limite 70% do
ICMS devido. No contrato de concessão de crédito e aditivos juntados aos
autos constam que os recursos emprestados seriam utilizados no “reforço de
seu capital de giro”.
Posteriormente, com o advento da Lei no 13.436/1998, abriu-se a
possibilidade de quitação antecipada da dívida, com desconto de até 89%,
mediante oferta pública em leilão. O valor correspondente ao desconto
deveria ser aplicado na ampliação ou modernização do parque industrial
incentivado e seria “considerado subvenção para investimento”, conforme
disposto na Lei 15.124/2005.
Entretanto, a Lei Estadual no 15.518/2006 permitiu que o valor do desconto
pudesse ser deduzido dos investimentos feitos desde o início da implantação
do projeto inicial da empresa, tendo ainda dispensado as empresas de fazer
qualquer comprovação perante o Estado acerca da efetiva aplicação dos
recursos.
No ano calendário 2011 a empresa participou de leilões de liquidação da
dívida com desconto no montante de R$ 28.466.222,82, os quais não foram
oferecidos à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme
demonstrado nos autos às fls. 12 a 15; 147 a 149; 159 a 164; 174 a 180; 525
a 666.
No lançamento, entendeu a autoridade fiscal que o benefício concedido pelo
Estado de Goiás não se caracteriza como subvenção para investimentos,
mas sim como subvenção para custeio, a qual, à luz do Regulamento do
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

Imposto de Renda e do Parecer CST no 112/1978, não poderia ser excluído
da base de cálculo dos tributos, por integrar as receitas operacionais.
Assim manifestou-se a autoridade lançadora sobre a questão, no relatório de
folhas 696 a 703:
“Existem dois tipos de subvenções de acordo com o RIR/99 (Regulamento do Imposto de
Renda-Decreto no 3.000/99) concedidas pelo poder público: uma é aquela utilizada para
custeio, que deve ser computada na apuração do lucro operacional, e a outra deve ser
empregada em investimentos para a implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, não sendo computada na apuração do lucro real, desde que apresente alguns
requisitos, listados a seguir:
DECRETO N° 3.000, de 26/03/1999:
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso IV);
(...)
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas
pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art 38, §2o, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e
utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Por meio do Parecer Normativo n° 112/1978 a Receita Federal explicitou os requisitos
principais para que um incentivo seja caracterizado como subvenção para investimento:
- recursos oriundos de pessoas jurídicas de direito público;
- possuírem destinação específica para investimentos em implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado;
- sincronismo entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado;
- o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico; ser registrada contabilmente em conta de reserva de capital que poderá somente
ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social. (fls. 397 e 398)
Ainda segundo entendimento da autoridade fiscal, a subvenção em questão
seria para custeio:
Ocorre no referido benefício fiscal uma desvinculação entre o benefício decorrente do
desconto do saldo devedor com a execução da “ampliação e/ou modernização” do parque
industrial incentivado. A Lei Estadual n° 15.518, de 05/01/2006, admite a desnecessidade
de ampliação e/ou modernização do estabelecimento industrial do beneficiário do desconto,
porque, do montante a ser aplicado na ampliação e/ou implantação do empreendimento,
poderia ser deduzido o valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

projeto inicial da empresa aprovado pelo PRODUZIR e objeto do empréstimo. Ora, se a
subvenção é para investimentos, para expandir ou modernizar, é necessário que algo seja
acrescentado à economia local, não estamos falando de passado, e isso não se consegue
com projetos já implementados e concluídos anteriormente à concessão do benefício do
desconto do saldo devedor. A reutilização do projeto antigo, já empregado para a obtenção
do financiamento, é incompatível com o que está disposto no art. 443 do Decreto n°
3.000/99, descaracterizando a subvenção para investimento.
A mesma Lei Estadual n° 15.518/2006 também determina que a incorporação do montante
do desconto concedido ao capital social da empresa, junto com o cumprimento das
obrigações assumidas nos projetos (anteriormente) aprovados pelo FOMENTAR, a
empresa beneficiária fica desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de
Goiás, ou seja, novamente, a “subvenção para investimento” pode ser recebida sem que
haja mais a necessidade de ampliação e/ou modernização do parque industrial da empresa
favorecida com o desconto obtido sobre o saldo devedor do financiamento.
Os contratos de empréstimos do FOMENTAR indicam ainda que os recursos se destinam a
reforço de capital de giro (fls.17 e 40). Os recursos de Capital de giro servem para sustentar
as operações do dia-a-dia da empresa, ou seja, àquelas destinadas à condução normal dos
negócios da empresa. A utilização dos recursos como capital de giro é incompatível com a
essência da subvenção para investimento, uma vez que esta somente prevê a aplicação dos
recursos em imobilizado para a implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado.
Cientificado em 27/06/2016, o sujeito passivo apresentou impugnação em
22/07/2016 na qual sustenta a improcedência dos autos de infração, em
síntese, nos seguintes termos:
“(a) a fruição do beneficio está condicionada à realização dos investimentos previstos no
projeto incentivado, ainda que conste dos contratos de empréstimo subsidiados da
IMPUGNANTE que os recursos transferidos poderão ser utilizados como capital de giro;
(b) mesmo que não fosse necessária a realização de nenhum investimento para que a
IMPUGNANTE fizesse jus aos empréstimos do FOMENTAR, tal fato seria irrelevante
para determinar a natureza do beneficio correspondente ao desconto obtido na liquidação
antecipada da dívida deles decorrente, já que, até então, eles (empréstimos subsidiados) não
configuravam, por si sós, nenhuma subvenção financeira, mas, sim, dívidas, porquanto
concedidos com o compromisso de restituição, só sendo adequado falar-se em subvenção
financeira quando eles passaram a poder ser liquidados com desconto;
(c) a concessão de desconto na liquidação antecipada da dívida do FOMENTAR está
condicionada à realização de investimentos no montante correspondente ao desconto
obtido, daí qualificar-se como subvenção para investimento;
(d) o fato de a legislação permitir que o desconto na liquidação antecipada da divida do
FOMENTAR seja concedido como contrapartida à realização de investimentos pretéritos
não impede que ele seja considerado subvenção para investimento, já que é pacífico na
jurisprudência administrativa o entendimento de que não é necessário para essa
classificação (por ausência de previsão legal) qualquer concomitância ou absoluta
correspondência temporal entre a percepção dos recursos e sua aplicação;
(e) ao contrário do que alega o fiscal autuante, a legislação do Estado de Goiás prevê
mecanismos de controle e fiscalização dos investimentos realizados pelos beneficiários do
FOMENTAR;
(f) mas, ainda que a legislação do Estado de Goiás não exigisse do beneficiário do
FOMENTAR a comprovação dos investimentos por ele realizados, tal fato não teria o
condão de alterar a natureza do benefício, já que a classificação do benefício como
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

subvenção para investimento apenas depende da existência de obrigação legal da aplicação
dos recursos recebidos em investimentos;
(g) o valor do desconto obtido pela IMPUGNANTE na liquidação antecipada da dívida
com o FOMENTAR foi levado a resultados e, posteriormente, transferido para reserva de
lucros de incentivos fiscais, como determina a legislação;
(h) ainda que o valor do desconto concedido não pudesse ser considerado subvenção para
investimento, o que se adminite apenas para fins de argumentação, sobre ele não seriam
devidos PIS e COFINS, já que a receita decorrente desse desconto teria natureza de receita
financeira, que, à época da realização dos leilões (ano-calendário 2011), estava sujeita à
alíquota zero do PIS e COFINS, nos termos do Decreto no 5.164, de 30.07.2004;
ainda que os AUTOS fossem procedentes, o que se admite apenas para argumentar, seria
descabida a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício neles lançada.”
A impugnante discorre ainda sobre a diferenciação entre subvenções para
investimento e subvenções para custeio:
“(...) as subvenções somente poderiam ser tratadas como para
investimento na hipótese de se destinarem a aumentar o estoque de
capital da empresa subvencionada (transferência de capital), e não
auxiliá-la a faze face aos custos e despesas relacionados às suas
atividades ou operações correntes (transferência de renda).
Por outro lado, as subvenções para custeio, ou correntes, pela sua
finalidade, seriam recursos que integrariam normalmente o fluxo de
renda da pessoa jurídica, razão por que se somariam às demais
receitas operacionais por ela auferidas para fins de determinação do
seu lucro líquido.”
Após mencionar a legislação de regência da matéria, afirma a impugnante
que basta a contabilização dos valores em conta de reserva de incentivos
fiscais para atender os objetivos pretendidos pelo poder público concedente
da subvenção.
Cita jurisprudência administrativa para sustentar ser irrelevante que do valor
a ser aplicado na ampliação e/ou modernização do parque industrial em
período subsequente a concessão, pudesse ser deduzido o montante já
investido inicialmente.
Com base nessas alegações, o sujeito passivo pugnou pela improcedência
dos autos de infração e pelo cancelamento do crédito tributário."

O Acórdão de Impugnação no 04-42.097 - 4a Turma da DRJ/CGE considerou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
" ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. APLICAÇÃO DE RECURSOS. DESPESAS DE
CUSTEIO. TRIBUTAÇÃO.
Subvenção para investimento é a transferência de recursos destinados à
aplicação em bens e direitos visando a implantação e expansão de
empreendimentos econômicos, não sendo reconhecido como tal o incentivo
que consiste na liberação de recursos destinados ao custeio da atividade
econômica, que ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA. FATO NÃO OCORRIDO.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício só é passível de
impugnação a partir do momento em que o fato se materializar, sendo defeso
ao órgão julgador conhecer da impugnação para apreciar a matéria
preventivamente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir adotadas
quanto ao lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base
fática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
COFINS E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins as mesmas razões de decidir adotadas
quanto ao lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base
fática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
PIS E IRPJ. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir adotadas
quanto ao lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base
fática.

Do Recurso Voluntário
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

A recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta, em síntese, os argumentos anteriormente expendidos, rebate as conclusões da
decisão recorrida e requer o provimento do seu pedido.

Da Diligência
Em 19/03/2019, diante dos novos documentos e esclarecimentos trazidos pela
recorrente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência, através da Resolução 1402-
000.833 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 1026 a 1046), para confirmação da regular
destinação das receitas de subvenção a reserva, bem como para juntada dos mencionados
compromissos firmados para aplicação em implantação e expansão de unidade industrial, para
obtenção do incentivo fiscal estadual.
Conforme relatório de diligência, diante dos esclarecimentos, da documentação
anexada nestes autos e de acordo com a legislação aplicável, a Autoridade Fiscal conclui que que
o contribuinte registrou em Reserva de Lucros — Incentivos Fiscais, o valor de 89% do
financiamento referente ao programa PRODUZIR firmado no ano-calendário de 2011, o qual se
refere ao desconto usual obtido nos leilões , não a tendo utilizada para qualquer fim no ano-
calendário de 2011, cumprindo, assim, os requisitos previstos no caput do artigo 30 da Lei
n° 12.973/2014.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da natureza jurídica da subvenção recebida do poder público
A subvenção para investimentos era tratada no Decreto-lei no 1.598/77, alterado
pelo Decreto-lei no 1.730/79, nos seguintes termos:
Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia receber
dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

[...]§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do
artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
Destaca-se que referidos dispositivos não foram revogados pela Lei no
12.973/2014, mas sua aplicação já se encontrava afetada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e
38 desta Lei. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos
novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2o Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o seguinte:
I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009, vedada a aplicação do regime em um
único ano-calendário;
II – a opção a que se refere o inciso I deste parágrafo deverá ser manifestada, de forma
irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009;
III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já transcorridos do
ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do imposto devido com base
na opção pelo RTT e o valor antes apurado deverá ser compensada ou recolhida até o
último dia útil do primeiro mês subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o
caso;
IV – na hipótese de início de atividades no ano-calendário de 2009, a opção deverá ser
manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica 2010.
§ 3o Observado o prazo estabelecido no § 1o deste artigo, o RTT será obrigatório a partir
do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a renda com
base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS.
§ 4o Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2o deste artigo, a diferença
apurada será recolhida sem acréscimos.
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art.
191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração
do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. (Vide
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art.
177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos reguladores que
visem a alinhar a legislação específica com os padrões internacionais de contabilidade.
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações da Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários com base na competência conferida pelo § 3o do art.
177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais órgãos reguladores, a pessoa
jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte procedimento: (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, para apurar o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda, referido no
inciso V do caput do art. 187 dessa Lei, deduzido das participações de que trata o inciso
VI do caput do mesmo artigo, com a adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; e b) das determinações constantes das normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do
art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e
outras que optem pela sua observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos termos do
inciso I do caput deste artigo, no Livro de Apuração do Lucro Real, inclusive com
observância do disposto no § 2o deste artigo, que revertam o efeito da utilização de
métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta
Lei; e III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição,
exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação tributária, para
apuração da base de cálculo do imposto.
§ 1o Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT e
decorrentes de fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes em períodos
subsequentes, permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias; e II – a possibilidade de
exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas constantes deste
Capítulo, fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial, qualquer
procedimento contábil determinado pela legislação tributária que altere os saldos das
contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
alterada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei;
ou II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da
competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e pelos demais órgãos reguladores.
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá: (Vide Medida Provisória no 627, de
2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime de
competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias
abertas e de outras que optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para fins de
apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções governamentais,
apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro real,
o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver
destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas caso seja
dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou III – integração à
base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subsequentes Estes procedimentos eram de observância
obrigatória por todos os sujeitos passivos a partir do ano-calendário 2010 e,
opcionalmente, nos anos-calendário 2008 e 2009, e permaneceram vigentes até serem
revogados a partir de 01/01/2015 pelo art. 117, inciso X da Lei no 12.973/2014.
A Lei no 12.973/2014 prestou-se a extinguir o Regime Tributário de Transição
instituído em razão das alterações promovidas na escrituração contábil a partir da Lei no
11.638/2007. Publicada em 14/05/2014, a lei teve sua vigência estipulada da seguinte forma:
Art. 75. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos arts.
1o e 2o e 4o a 70 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§1)
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

§ 1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as alterações trazidas
pelos arts. 1o e 2o e 4o a 70 e os efeitos dos incisos I a VI, VIII e X do caput do art. 117 a
partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições
da opção de que trata o caput.
[...]Art. 96. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos
arts. 76 a 92 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§2)
§ 1o A opção de que trata o caput será irretratável e acarretará a observância de todas as
alterações trazidas pelos arts. 76 a 92 a partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições
para a opção de que trata o caput.
§ 3o Fica afastado, a partir de 1o de janeiro de 2014, o disposto na alínea “b” do § 1o e
nos §§ 2o e 4o do art. 1o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 74 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para as pessoas jurídicas que
exerceram a opção de que trata o caput.
[...]Art. 119. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2015, exceto os arts. 3o, 72 a
75 e 93 a 119, que entram em vigor na data de sua publicação.
§ 1o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 75, aplicam-se, a partir de 1o
de janeiro de 2014:
I - os arts. 1o e 2o e 4o a 70; e II - as revogações previstas nos incisos I a VI, VIII e X do
caput do art. 117.
§ 2o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 96, aplicam-se, a partir de 1o
de janeiro de 2014:
I - os arts. 76 a 92; e II - as revogações previstas nos incisos VII e IX do caput do art.
117.
O art. 30 da Lei no 12.973/2014, cuja vigência poderia ocorrer a partir de 1o de
janeiro de 2014 ou 2015, conforme a opção do sujeito passivo, foi assim redigido originalmente:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos
dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
Ressalta-se que o regramento das subvenções para investimentos foi
significativamente alterado pela edição da Lei Complementar no 160/2017, que assim dispôs:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas
exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido
atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos
e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o
desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do
ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de
fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e
industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infra-estrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação
subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas
regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos
do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou
reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia
usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas
no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste
artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste artigo a outros
contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-
limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da
mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.
[...]Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados."
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

Observa-se que foram fixados novos limites para interpretação do conceito de
subvenção para investimentos, mediante alteração do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Verifica-se que o presente lançamento foi formalizado em 2015 e tem por
referência os anos-calendário 2010, 2011 e 2012, assim reportando-se às disposições do art. 38,
§2o do Decreto-Lei no 1.598/77, com redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730/79 e aos
procedimentos estipulados no art. 18 da Lei no 11.941/2009.
Neste contexto, a primeira questão a ser dirimida é se o art. 30 da Lei no
12.973/2014, com os acréscimos feitos pela Lei Complementar no 160/2017, produziria efeitos
em relação a subvenção contabilizada no ano-calendário 2011.
Verifica-se que a 1a Turma da CSRF já teve a oportunidade de analisar
lançamento formalizado em 2007 e referente a infração constatada nos anos-calendário 2002 e
2003, decidindo, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo em
sessão de julgamento de 3 de outubro de 2018, nos seguintes termos do voto condutor da
Conselheira Cristiane Silva Costa:
O recurso especial do contribuinte trata dos incentivo fiscal (Distrito Federal) como
subvenção para investimento.
A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443, do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto no 3.000/1999):
[...]No caso destes autos, trata-se de benefício distrital, regulado pelas normas estaduais
acima referidas (Lei distrital 1.254/1996, Lei distrital 2.381/1999, Decretos distritais
20.322/1999 e 25.372).
Ocorre que foi aprovada a Lei Complementar no 160/2017, que alterou a Lei no
12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim expresso em
sua integralidade:
[...]Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do
capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos; II - restituição de capital aos sócios ou
ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da
doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao
valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem efeitos
retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e
Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de
requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de
lucros.
Conclui-se que deve ser admitida a aplicação retroativa da nova redação atribuída
ao art. 30 da Lei no 12.973/2014 pela Lei Complementar no 160/2017, cumprindo verificar, além
do atendimento às formalidades previstas na Lei Complementar no 160/2017, se os requisitos
expressos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 estão presentes no caso sob análise. Ou seja,
nas palavras da Conselheira Cristiane Silva Costa:
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva
de lucros.
Observa-se na acusação fiscal que as irregularidades apontadas pela autoridade
lançadora repousam na falta de sincronismo entre os investimentos e os benefícios auferidos pelo
sujeito passivo, em especial porque a Lei Estadual n° 13.436/98 possibilita, na verdade, que os
benefícios obtidos nos leilões sejam utilizados onde os beneficiários quiserem, sem terem que
prestar contas, bastando que tenham apresentado, lá atrás, algum projeto inicial de adesão ao
FOMENTAR (ou de readequação deste projeto inicial), mesmo que, na ocasião dos leilões, tais
projetos já estejam concluídos.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve o entendimento de que os
investimentos anteriores à subvenção recebida não alterariam a conclusão de que ela se
caracteriza como subvenção para custeio.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

Ao apreciar incentivo semelhante também concedido pelo Estado de Goiás no
Acórdão no 9101-003.167, a 1a Turma da CSRF, por maioria de votos, acompanhou o voto
condutor do Conselheiro André Mendes Moura, do qual destaca-se:
A qualificação dos recursos como "subvenção para investimento" deu-se de maneira
expressa pelo Estado em dezembro de 2004. Contudo, na medida em que se considerou
que 89% do saldo devedor (incluídos juros, correções e demais atualizações monetárias
incidentes desde as décadas de oitenta e noventa do século passado, quando a
Contribuinte contraiu o empréstimo) seria objeto de subvenção, na realidade o
subvencionador tentou conferir aos recursos oriundos da primeira fase a natureza de
subvenções para investimento.
A tentativa de retroagir os efeitos do empréstimo para que pudessem ser considerados
como subvenção para investimento fica ainda mais nítida quando se observa a nota do §
1o do art. 1o da Lei Estadual no 13.436, de 30 de dezembro de 1998. Sim, porque o
dispositivo dispõe que os recursos deveriam ser aplicados na ampliação e/ou na
modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo máximo de 20
(vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo. Ocorre que tal condição
foi relativizada pelo art. 3o da Lei no 15.518, de 05/01/06 (com vigência a partir de
10.01.06), ao predicar que do montante a ser aplicado, poderá ser deduzido o valor
dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da
empresa aprovado pelo FOMENTAR ou pelo PRODUZIR.
Ou seja, valores de investimentos a serem realizados na segunda fase poderão ser
"diminuídos" pelos valores que já foram aplicados na primeira fase.
Veja que não há ingresso de recursos que guardam correlação com a produção derivada
da implementação ou expansão do investimento, mas sim uma nova qualificação de
valores que já haviam sido concedidos por meio de um empréstimo.
E mais, numa acepção generosa, o art. 4o da Lei Estadual no 15.518, de 2006, dispôs que
se a pessoa jurídica (1) promovesse a incorporação ao capital social da empresa do
valor do desconto obtido na liquidação antecipada do empréstimo, e (2) cumprisse as
obrigações assumidas nos projetos inicial e subseqüentes, aprovados pelo FOMENTAR,
ficaria desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de Goiás.
Não se fala em nenhuma espécie de controle do Estado para verificar a efetiva
aplicação dos recursos na fase final do programa.
[...]Verifica-se, com clareza, que a qualificação conferida pelo ente subvencionante de
que os recursos seriam subvenção para investimentos não encontra amparo na legislação
tributária federal.
Assim, tendo sido descumprido o exame da primeira verificação, conclui-se que as
subvenções em debate não são para investimentos.
Enfim, com a devida vênia, não se mostra adequada a premissa exigida pela decisão
recorrida, de que, como o Estado concede um "prazo" de vinte anos para aplicação dos
recursos, não poderia a União se manifestar durante o período. Ora, admitir tal
entendimento ampararia a tese de que o Estado teria a prerrogativa de, unilateralmente,
estabelecer uma hipótese de redução na base de cálculo de tributo de competência
federal, em completa afronta ao pacto federativo. E mais, pelo entendimento
esposado, poderia o Estado determinar (!) que a União não poderia, no caso concreto,
fiscalizar a hipótese de incidência dos tributos federais pelo prazo de quinze anos. Isso
porque, como o Fisco Federal encontra-se submetido a prazo decadencial para o
lançamento de ofício de cinco anos, a União estaria impedida de verificar os
lançamentos contábeis efetuados a título de subvenção para investimento no decorrer
dos primeiros quinze anos. Não há como se acolher tal interpretação.
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

A questão, portanto, cinge-se a definir se, no novo contexto legal, o referido
sincronismo integra os requisitos previstos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, ou se
representa exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
Ocorre que o caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 reporta-se a subvenções
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
expressão da qual também é possível extrair o entendimento de que a motivação da concessão
deve ser aquela citada, e que a sincronia, neste contexto, seria um requisito adicional para
confirmar, materialmente, a vinculação da subvenção a um investimento em empreendimento
econômico. Conclui-se que, no contexto legislativo atual, derivar tal requisito do dispositivo
legal representa acréscimo de exigência vedada pelo §4o do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Observa-se que com referência à regular contabilização das receitas e sua
destinação às reservas, a autoridade julgadora de 1a instância ponderou que:
Pontue-se que ainda que se admita que tal parcela é uma subvenção, ela não poderia ser
uma subvenção para investimento, pois para que assim fosse considerada e para que não
fossem tributados pelo imposto de renda, deveria obedecer aos requisitos impostos pelo
art. 443 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, quais sejam:
a) devem ser destinados especificamente à implantação e expansão de empreendimentos
econômicos;
b) devem ser registrados como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social;
De fato, ao firmar o entendimento de que a subvenção seria de custeio, e não de
investimento, a autoridade julgadora está dispensada de investigar sua destinação. Esta prova
somente se faz necessária quando se cogita da classificação da subvenção como investimento,
hipótese na qual a legislação exige a manutenção em reserva, passível de ser destinada, apenas, a
aumento de capital ou à absorção de prejuízos.
O julgamento foi então convertido em diligência para confirmação da regular
destinação das receitas de subvenção a reserva, e a comprovação do depósito dos atos
concessivos dos incentivos fiscais de ICMS.
A recorrente apresentou documentação a fim de comprovar a regular destinação
das receitas de subvenção a reserva, assim como a comprovação do depósito dos atos
concessivos dos incentivos fiscais de ICMS.
Ressalta-se que a Autoridade Fiscal não questionou as conclusões e documentos
apresentados pela Recorrente, limitando-se a informar que o contribuinte solicitou a juntada da
documentação e devolvendo o processo ao CARF para apreciação.
Estando presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada
contabilização na reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os requisitos para o a
caracterização do incentivo como subvenção para investimentos, nos termos da Lei
Complementar no 160/2017.

Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724459/2016-65

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital